Tribunal: TJPA
Processo: 0030071-52.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AERT. 14 DA LEI NÂº 10.826/2003. SENTENÃA CONDENATÃRIA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÃNCIA. Verifica-se pela certidÃ£o acostada aos autos, Ã fl. 59, bem como em pesquisa no Sistema Libra, a existÃªncia de certidÃ£o de trÃ¢nsito, sob o nÂº de documento 20170485767766, que certifica o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria para as partes, referente a um crime de roubo qualificado â Processo nÂº 0004886-80.2016.8.14.0401, na data de 13 de novembro de 2017. Assim, observa-se que o apelante, na data de 29/12/2018, veio a cometer o crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual gerou os presentes autos, ou seja, entre o trÃ¢nsito em julgado e o cometimento do novo crime nÃ£o se ultrapassou o perÃodo de cinco anos, conforme o definido no inciso I do art. 64 do CPB. Desta forma, constata-se que a sentenÃ§a condenatÃ3ria do apelante encontra-se em execuÃ§Ã£o anterior ao cometimento do crime em tela ocorrido em 29/12/2018. Assim, reconhecendo a configuraÃ§Ã£o da reincidÃªncia, correto o reconhecimento da respectiva agravante no computo da pena, bem operada pelo magistrado sentenciante. 2. PLEITO DE MUDANÃA DE REGIME E SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. Em virtude reincidÃªncia operada, conforme preceitua o art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto. Da mesma forma, nÃ£o preenchendo os requisitos do art. 44 do CPB, nÃ£o cabe a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.3. PLEITO DE JUSTIÃA GRATUITA. No que tange a isenÃ§Ã£o das custas, observo que foram fixadas na sentenÃ§a condenatÃ3ria em obediÃªncia ao art. 804 do CPPB, nÃ£o merecendo guarida o pedido de isenÃ§Ã£o se nÃ£o hÃ¡ comprovaÃ§Ã£o da hipossuficiÃªncia do rÃ©u. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

PROCESSO Nº 0030071-52.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): DYEGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: DR. CARLOS DOS SANTS SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRª. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AERT. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
Verifica-se pela certidão acostada aos autos, à fl. 59, bem como em pesquisa no Sistema Libra, a existência de certidão de trânsito, sob o nº de documento 20170485767766, que certifica o trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes, referente a um crime de roubo qualificado - Processo nº 0004886-80.2016.8.14.0401, na data de
13 de novembro de 2017.
Assim, observa-se que o apelante, na data de
29/12/2018
, veio a cometer o crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual gerou os presentes autos, ou seja, entre o trânsito em julgado e o cometimento do novo crime não se ultrapassou o período de cinco anos, conforme o definido no inciso I do art. 64 do CPB. Desta forma, constata-se que a sentença condenatória do apelante encontra-se em execução anterior ao cometimento do crime em tela ocorrido em 29/12/2018. Assim, reconhecendo a configuração da reincidência, correto o reconhecimento da respectiva agravante no computo da pena, bem operada pelo magistrado sentenciante.
2. PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO.
Em virtude reincidência operada, conforme preceitua o art. 33, § 2º, `b¿ do CPB, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto. Da mesma forma, não preenchendo os requisitos do art. 44 do CPB, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
3. PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Dyego Monteiro da Silva
, através da Defensoria Pública (fls. 76/78), demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls
.
66/67, que julgou procedente a denúncia para condena-lo como incurso
nas sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2006 (porte ilegal de arma de fogo)
a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Narra a Denúncia que no dia

29/12/2018, por volta das 7h, policiais realizavam patrulhamento quando avistaram na via pública o denunciado e um outro homem em atitude suspeita, razão pela qual abordaram os dois indivíduos; realizada a revista pessoal, foi encontrado um revólver calibre 38 na cintura do acusado.

A Denúncia foi recebida em 21/01/2019 (fls. 06/07).

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia audiovisual, à fl. 47.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor interpôs apelação às fls. 76/78, requerendo a exclusão da agravante da reincidência; a modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto; a substituição da pena carcerária por pena restritiva de direitos e a isenção do pagamento de custas processuais.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões às fls. 82/83 e analisando o conjunto probatório produzido nos autos, concluiu pelo improvimento do apelo

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às fls. 86/89, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.
Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa
.

Inconformado com a decisão a quo o apelante interpôs apelação penal requerendo o afastamento da agravante de reincidência na 2ª fase da dosimetria da pena, alegando que as certidões de antecedentes juntadas não podem ser consideradas documentos hábeis para comprovar a reincidência, pois não atestam com clareza, a existência de sentença penal condenatória anterior.

Não tem razão o recorrente.

Conforme preceitua o art. 63 do CPB:
¿Verifica-se
a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no Estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.¿

Neste diapasão, constata-se pela certidão acostada aos autos, à fl. 59, bem como em pesquisa no Sistema Libra, a existência certidão de trânsito, sob o nº de documento 20170485767766, na qual faço juntada nos autos, que certifica o trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes, referente a um crime de roubo qualificado - Processo nº 0004886-80.2016.8.14.0401, na data de
13 de novembro de 2017.

Assim, observa-se que o apelante, na data de
29/12/2018
, veio a cometer o crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual gerou os presentes autos, ou seja, entre o trânsito em julgado e o cometimento do novo crime não se ultrapassou o período de cinco anos, conforme o definido no inciso I do art. 64 do CPB.

Desta forma, constata-se que a sentença condenatória do apelante encontra-se em execução anterior ao cometimento do crime em tela ocorrido em 29/12/2018.

Assim, reconhecendo a configuração da reincidência, correto o reconhecimento da respectiva agravante no computo da pena, bem operada pelo magistrado sentenciante.

Em virtude reincidência operada, conforme preceitua o art. 33, § 2º, `b¿ do CPB, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto.

Da mesma forma, não preenchendo os requisitos do art. 44 do CPB, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o
pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Dyego Monteiro da Silva e lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA),

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

.